Tribunal: TJDFT
Processo: 0700305-74.2019.8.07.0011
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENSÃO ALIMENTÍCIA. CAPACIDADE FINANCEIRA DOS ALIMENTANTES. FILHOS MENORES. NECESSIDADE PRESUMIDA.
1. É devida a suspensão da exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios ao beneficiário de assistência judiciária gratuita.
2. Ausente a comprovação de impossibilidade de arcar com os alimentos no patamar fixado, necessária a manutenção do quantum alimentar.
3. As necessidades dos filhos menores devem ser consideradas preponderantes e prescindíveis de comprovação, pois, dentro do critério legal, constata-se que a sua necessidade é presumida, vez que não têm condições de prover seu próprio sustento, e fazem jus aos direitos e às garantias previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, no Código Civil e na Constituição Federal.
4. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.